Tribunal: STF
Processo: ARE 1573765
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reexame de fatos e provas. Análise das cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Inadmissibilidade. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. O agravante sustenta que os pontos referentes às questões anuladas judicialmente devem ser estendidos a todos os candidatos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental possui razões suficientes para infirmar a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de conjunto fático-probatório e cláusulas editalícias, conforme as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o reexame de provas e de cláusulas editalícias inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento da Corte local exigiria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos e a interpretação de cláusulas do edital do concurso público, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.